Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808706-78.2019.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE RIOS CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO SINGULAR PELO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO TJPA. ITCD. RENÚNCIA TRANSLATIVA DE USUFRUTO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que denegou o Mandado de Segurança impetrado para afastar a exigência do ITCD sobre a renúncia de usufruto de imóvel. O agravante alegou que a renúncia ao usufruto não configuraria transmissão de bens ou direitos, mas mera extinção do usufruto, não sendo fato gerador do ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática do relator violou o artigo 932, IV, do CPC, ensejando nulidade por não se tratar de hipótese de julgamento singular;
(ii) estabelecer se a renúncia ao usufruto configura fato gerador do ITCD, nos termos da Lei Estadual nº 5.529/89.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de nulidade do julgamento monocrático: O julgamento monocrático pelo relator é possível quando a decisão impugnada está em consonância com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do artigo 133, XI, do Regimento Interno do TJPA. Assim, não há nulidade da decisão do relator.

4.
Incidência do ITCD sobre renúncia translativa de usufruto: A renúncia ao usufruto pode assumir caráter abdicativo, quando extingue o direito sem transferência, ou translativo, quando há cessão de direitos a terceiro.

5.
No caso concreto, a certidão de renúncia demonstra que o agravante transferiu sua cota-parte do usufruto a outra usufrutuária, caracterizando renúncia translativa, que se equipara a doação e, portanto, configura fato gerador do ITCD.

6.
A legislação estadual (Lei nº 5.529/89, art. 2º) equipara a doação qualquer ato gratuito que importe em transmissão de bens ou direitos, incluindo a renúncia translativa, tornando legítima a exigência do imposto.

7.
A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais confirma a incidência do ITCD sobre a renúncia translativa, diferenciando-a da mera extinção do usufruto sem transferência de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento monocrático pelo relator é cabível quando a decisão recorrida está alinhada com jurisprudência dominante, nos termos do Regimento Interno do TJPA, não configurando nulidade.

2.
A renúncia translativa de usufruto, ao transferir direitos a terceiro, configura fato gerador do ITCD, equiparando-se à doação nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI; Lei Estadual nº 5.529/89, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgInt em AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, ApC nº 0838327-57.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 24 de março de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HENRIQUE RIOS CARNEIRO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência do ITCD sobre a renúncia de usufruto.

Na origem, Henrique Rios Carneiro impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar visando afastar a exigência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) em razão da renúncia ao usufruto de um bem imóvel. Ocorre que, ao tentar averbar tal renúncia junto ao Cartório de Registro de Imóveis, foi-lhe solicitado o comprovante de recolhimento do imposto ou documento expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará atestando a não incidência tributária.

O órgão fazendário, todavia, negou o pleito, fundamentando que a renúncia ao usufruto se equipararia à transmissão onerosa do direito, fato gerador do ITCD. Inicialmente, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar pleiteada pelo impetrante. No entanto, na sentença de mérito, denegou a segurança sob o argumento de que a renúncia ao usufruto configuraria uma transmissão, ensejando a cobrança do tributo.

Diante da decisão desfavorável, o ora agravante interpôs Apelação, argumentando que a renúncia ao usufruto não representa uma transferência de direito, mas sim a extinção do usufruto, razão pela qual o ITCD não seria devido. Contudo, a referida Apelação foi julgada monocraticamente pelo relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em preliminar que a decisão agravada seria nula por não se tratar de hipótese de julgamento monocrático do apelo, conforme disposto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que elenca as situações nas quais o relator pode decidir monocraticamente um recurso. O Agravante argumenta que a controvérsia recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas, pois não há súmula, acórdão de recurso repetitivo, repercussão geral, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas que trate da matéria discutida – incidência do ITCD sobre a renúncia de usufruto. Portanto, defende que a decisão monocrática deve ser anulada.

Superada a nulidade da decisão monocrática, o agravante argumenta que a decisão de mérito também é equivocada, visto que a renúncia de usufruto não configura hipótese de transmissão de bens ou direitos, que é o fato gerador do ITCD, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.529/89. Sustenta que a renúncia pura e simples de usufruto pelo agravante não implica em transferência para outro usufrutuário, mas apenas na consolidação plena da propriedade na pessoa do proprietário. Apresenta, ainda, documento da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém afirmando que não há incidência de ITCMD nesses casos.

Diante do exposto, requer, o provimento do presente recurso, bem como a nulidade da decisão pelo julgamento monocrático, ou subsidiariamente, pede que seja levado ao julgamento pelo colegiado, visando à reforma da sentença de primeiro grau nos termos de seus próprios fundamentos.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (ID. nº 18510239).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente
sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

É essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta em precedentes da Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais. Além disso, está plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, inciso XX, § 1º. Vejamos:"

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS
. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

Quanto aos demais argumentos do mérito, destaco que na referida decisão recorrida, o recorrente demonstrou a existência de fato impeditivo ao direito autoral ao apresentar a
CERTIDÃO DE RENÚNCIA (ID 18056583 - Pág. 12 a 14).
A redação do referido ato revela que não se trata de uma renúncia propriamente dita, mas sim de uma transferência do direito de usufruto para o segundo usufrutuário.

A renúncia da herança não se confunde com a renúncia translativa, que ocorre quando o renunciante manifesta expressamente o desejo de direcionar a transmissão do bem ou direito a um beneficiário específico. No entanto, como regra, o de cujus não dispõe da prerrogativa de indicar um herdeiro determinado. Dessa forma, a parcela da herança que lhe caberia retorna ao monte partilhável, sendo redistribuída entre os demais herdeiros legítimos.

Além disso, conforme o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.529/89, a renúncia, quando configurada como ato gratuito que resulte na transferência de bens ou direitos, é equiparada à doação para fins tributários, sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

À propósito, cito, ilustrativamente novamente a transcrição do trecho da certidão de renúncia.

(...) Que pela presente escritura e na melhor forma de direito, não convindo mais ao ora OUTORGANTE RENUNCIANTE o usufruto vitalício sobre o mencionado imóvel,
vem ele OUTORGANTE HENRIQUE RIOS CARNEIRO renunciar ao citado Usufruto, como renunciado tem, revertendo, assim, a totalidade do usufruto vitalício em favor da outra usufrutuária, Márcia Maria de Oliveira Rayol
. Que a presente renúncia é feita sem qualquer restrição ou condição, obrigando-se o OUTORGANTE RENUNCIANTE a fazê-la sempre boa, firme e valiosa em todo e qualquer tempo,
permanecendo o aludido usufruto vitalício em pleno vigor, apenas em favor da Sra. MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA RAYOL.

Diante das alegações do agravante de que a renúncia de usufruto não configuraria fato gerador do ITCD, como previsto na Lei Estadual nº 5.529/89, sustentando tratar-se de mera consolidação de propriedade na pessoa do nu proprietário sem transmissão de direitos a terceiro, resta evidente que tais argumentos não se sustentam. A certidão de renúncia apresentada demonstra que o ato resultou na transferência do usufruto para a ex-esposa do Agravante, configurando, assim, hipótese de incidência do imposto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, mantêm-se a decisão recorrida, visto que a renúncia não foi pura e simples, mas sim com transferência a outro usufrutuário, atraindo a incidência do ITCD.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgados desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. AFASTADA. TEMA 1048/STJ. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES. REGIME COMUM DE BENS. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário c/c indenização por danos morais formulados na exordial;

2. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, consiste no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, a teor do Tema 1048/STJ. Logo, tendo os títulos sido lançados em menos de cinco anos da data das transferências de valores dos autos, não há se falar em decadência;

3. Não obstante a jurisprudência seja remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio, o reconhecimento da ausência do fato gerador depende da comprovação do regime de bens do casamento e, no caso de comunhão parcial, de que os valores em questão tenham sido adquiridos e movimentados na constância do casamento;

4. Não tendo o autor se desincumbido da prova de suas alegações, deve ser reconhecida a incidência do imposto e a validade da cobrança tributária
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838327-57.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

.....................................................................................................

APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - ITCD - LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL QUANDO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DO EMBARGANTE - ART. 333, I, CPC. 1-Trata-se de recurso de apelação (ID 13499453), interposto por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO, em face da sentença -ID. 13499451, que rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante em custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa;

2-No caso em apreço, o recorrente alega a nulidade da CDA, bem como a inexistência de crédito a pagar relativo a ITCD, aduzindo que não ocorreu a doação conforme lançado pelo fisco estadual e sim indenização da meação do imóvel que residia com a sua ex-mulher, no ano de 2010, quando houve a dissolução conjugal de fato.

3-O apelante/embargante não cuidou de lastrear as alegações apresentadas e elemento concreto de prova apto a desconstituir a higidez do Auto de Infração e, consequentemente, da CDA.

4- De acordo com a natureza de defesa dos embargos à execução, incumbe ao embargante, nos termos do art. 333, I, do CPC, a prova do fato constitutivo do direito por ele alegado, o que não ocorreu; 5- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809561-57.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Na mesma direção, transcrevo decisões dos Tribunais Pátrios:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 1º, VI, DA LEI ESTADUAL 14.941/2003 - ITCD - INCIDÊNCIA SOBRE EXTINÇÃO DE USUFRUTO - NORMA EM CONFRONTO COM O ARTIGO 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE ACOLHIDO.

- Na extinção do usufruto não há transmissão de direito real, mas efetivação de todos os atributos da propriedade em favor do proprietário, que poderá exercer todos os direitos dela decorrentes. Assim, o artigo 1º, VI, da lei estadual 14.941/2003 é inconstitucional por criar hipótese de incidência do ITCD não prevista no artigo 155, I, da Constituição Federal.

(TJMG-Arg Inconstitucionalidade 1.0024.13.032516-0/004, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 17/02/2017)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ITCD. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR RENÚNCIA DOS USUFRUTUÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. 1. O usufruto é direito real sobre a coisa alheia que confere ao usufrutuário a faculdade de fruir as utilidades e frutos do bem. Trata-se de direito personalíssimo e intransmissível. 2.
A extinção do usufruto em decorrência da renúncia dos usufrutuários, como na espécie, não gera a transferência do bem imóvel ou do direito real, mas apenas ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, de forma que, inexistindo o fato gerador do ITCD
, indevida a cobrança do imposto de transmissão pretendida pela Fazenda Pública Estadual. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO – Apelação (CPC): 04150650520118090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 29/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2019).

No presente caso, a decisão foi clara ao demonstrar, que o ato de renúncia do usufruto não resultou na devolução da cota ao nu proprietário, mas sim em sua transferência ou cessão à segunda usufrutuária, que é a ex-esposa do renunciante, caracterizando, assim, uma renúncia translativa. Essa modalidade de renúncia implica a transferência de direitos de um usufrutuário para outro, ao invés de simplesmente extinguir o usufruto e retornar os direitos ao nu proprietário. Dessa forma, torna-se inequívoco que ocorreu o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD), conforme disposto na Lei Estadual nº 5.529/89, afastando a alegação de inexistência de fato gerador e confirmando a incidência tributária sobre a operação em questão, em consonância o entendimento supra, veja-se:

Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador: (Redação do caput dada pela Lei nº 8.868, de 10/06/2019).

(...)

II - A transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima. (Redação do inciso dada pela Lei nº 8.868, de 10/06/2019).

Art. 2º Para efeito desta Lei equipara-se a doação qualquer ato ou fato (não oneroso) que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão.

Conforme destacado na decisão recorrida, a doutrina chama de renúncia translativa, na qual o usufrutuário pratica a renúncia ao usufruto em favor de um terceiro, tendo em vista que, da leitura da Certidão de Renúncia, constata-se que foi realizada com cláusula expressa de transmissão do quinhão do renunciante (50% do usufruto) em favor de Márcia Maria Rayol, segunda usufrutuária, ex-esposa do primeiro usufrutuário renunciante, caracterizando verdadeira cessão de direito, ocasionando, assim, o fator gerador consistente na cessão/transmissão do usufruto, conforme Lei Estadual 5529/89, retro citada.

No caso em questão, para que a renúncia não seja considerada fato gerador do ITCD, ela deve ser realizada na forma abdicativa, que ocorre quando o usufrutuário abre mão do usufruto sem designar um beneficiário, resultando no retorno de sua cota-parte de usufruto ao nu proprietário, em vez de ser transferida a terceiros.

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITOS HEREDITÁRIOS – RENÚNCIA COM INDICAÇÃO EXPRESSA DA BENEFICIÁRIA – CONFIGURAÇÃO DA RENÚNCIA TRANSLATIVA – REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR DO ITCMD – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
Constando expressamente no Termo de Renúncia que o ato se realiza em favor de pessoa certa e determinada, caracterizada está a renúncia translativa. Na renúncia translativa opera-se a aceitação da herança e posterior cessão dos direitos, realizando-se assim o fato gerador do ITCMD. Recurso Conhecido e Provido
(TJ-MS - AI: 14073254620148120000 MS 1407325-46.2014.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 16/02/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016).

........................................................................................................

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. HERANÇA. RENÚNCIA TRANSLATIVA. DUPLA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 1. Nos casos em que há a denominada renúncia imprópria ou translativa, na qual ocorre a aceitação da herança e, ato contínuo, a doação a pessoa determinada, ocorrem dois fatos geradores para fins de tributação. O primeiro, por ato causa mortis, já o segundo por ato entre vivos.
2. Na hipótese vertente, restou caracterizada a renúncia translativa, tendo em vista que os demais herdeiros renunciaram seus direitos sucessórios em favor da viúva, havendo, portanto, a incidência de ITCD
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (TJ-DF 20120020221630 - Segredo de Justiça 0022740-63.2012.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 17/04/2013, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/04/2013. Pág.: 111).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/03/2025